Tribunal: TJDFT
Processo: 0715425-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715425-67.2022.8.07.0007 RECORRENTE: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA RECORRIDO: SINVAL CARDOSO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. 1. A pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) não se caracteriza caso fortuito, motivo de força maior ou ainda fato imprevisível ao ajuste entre as partes, quando o contrato foi celebrado após a decretação do período de pestilência. 2. Se a rescisão do contrato ocorreu em razão do inadimplemento contratual da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual, inclusive a comissão de corretagem. 3. A inversão das penalidades contratuais impostas ao consumidor em razão do inadimplemento da parte vendedora depende da compatibilidade da obrigação a ser invertida. 3.1. Apenas as cominações que permanecem com o fim do contrato devem ser invertidas em desfavor do vendedor se o pleito é de rescisão contratual. 4. Recursos não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 393, afirmando que a pandemia da Covid-19 constituiu força maior, razão pela qual deveria ser aplicável a teoria da imprevisão ao caso; b) artigo 725, alegando ser “cabível e legal o repasse da comissão de corretagem ao promitente-comprador”. Aduz que o acórdão recorrido não observou o Tema 938 do STJ; c) artigos 876 e 884, sustentando que não é possível cumular perdas e danos com cláusula penal compensatória, pois trata-se de indevido bis in idem, que acarreta enriquecimento sem causa ao recorrido. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 393 e 725, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à alegada violação artigos 876 e 884, ambos do Código Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004